Tribunal: STF
Processo: ARE 1255431
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA. DEVER DO ESTADO. 
     OITIVA DA CÂMARA DE SAÚDE. CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA 106. REQUISITOS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. 
     .Estando a ação mandamental apta para julgamento final, apesar da adequação e tempestividade do agravo interno interposto contra a decisão liminar, forçoso reconhecer que sua apreciação resta prejudicada. 2. A prévia oitiva da Câmara de Saúde do Judiciário é desnecessária, devendo ser observado o prudente arbítrio do juiz. 3. A ação de mandado de segurança é via adequada para reclamar o controle jurisdicional de atos comissivos ou omissivos, ilegais e eivados de abuso de poder, praticados por autoridade da Administração Pública. 4. Restando comprovada a existência da doença, a necessidade do medicamento e a omissão do Poder Público Estadual em atender os reclamos da paciente, mostra-se inegável a presença da prova pré-constituída e do direito líquido e certo. 5. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto de responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 6. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e obrigação do Estado, cuja assistência deve ser garantida mediante politicas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outras consequências. 7. A omissão da autoridade pública em disponibilizar o procedimento cirúrgico necessário ao paciente, conforme prescrito pelo médico, constitui ofensa a direito líquido e certo, amparado via mandamus. 8. A hipótese atende aos requisitos traçados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nºs 1657156/RJ e 1102457/RJ, correlatos ao tema nº 106. 9. Segundo Enunciado nº 02 da 1ª Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça, para a concessão da prestação de medicamentos, é necessário a fixação de prazo para a renovação da prescrição medicamentosa, a critério do julgador. 10. Embora prevista a fixação de multa diária contra fazenda pública, no caso não restou fixada a mesma. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 23, inciso II; e 196, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente